Tribunal: TJMT
Processo: 1028620-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028620-35.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL DINIZ - CPF: 912.496.861-72 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), RAFAEL DINIZ - CPF: 912.496.861-72 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – SOBRESTAMENTO – ARTIGO 1.030, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONDENAÇÃO EM QUANTIA CERTA – VALOR ÍNFIMO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – PERCENTUAL DE 10% A 20% – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, §§2o E 8o, CPC – RESP PARADIGMA 1.812.301/SC (
TEMA 1.046
) – CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – DISTINÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.

1. A questão discutida no recurso especial refere-se aos critérios de fixação dos honorários advocatícios na hipótese de o montante da condenação ser baixo, isto é, se entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do respectivo
quantum
(art. 85, §2o, CPC) ou se mediante estipulação de um valor equitativo (art. 85, §8o, CPC).

2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma REsp 1.812.301/SC (
Tema 1.046
):
“A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”
.

3. Distinção não configurada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por RAFAEL DINIZ contra o
decisum
de id 69168489, que determinou o sobrestamento do recurso especial (id 61355498) ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.046), com fundamento no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil.

Alega o agravante que após a análise dos paradigmas tidos como representativos da controvérsia e seus acórdãos, constata-se que a matéria é indiscutivelmente distinta à do recurso especial apresentado pela Seguradora nestes autos, porquanto aqueles versam sobre honorários sucumbenciais de causas com condenações ou valores da causa vultosos, que, por consequência lógica, deveriam ter sido arbitrados conforme a regra geral esculpida no artigo 85, §2o, do CPC.

Assim, argumenta que nos recursos paradigmas citados na decisão agravada o debate diz respeito à aplicação da exceção prevista no §8o do artigo 85 do CPC (arbitramento por equidade) mesmo nas causas em que há condenação em valores consideravelmente altos.

Aduz que o presente feito se enquadra na hipótese prevista pelo legislador para os casos de condenações em valores ínfimos, em que se deve aplicar o previsto no §8o do artigo 85 do CPC, ou seja, fixar os honorários advocatícios em patamares aceitáveis e que não desqualifiquem a advocacia, situação diversa da prevista na hipótese do paradigma citado.

Por fim, requer seja reconhecida a distinção e, por conseguinte, dado prosseguimento ao recurso especial, realizando-se o necessário juízo de admissibilidade, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id 73546454).

Contrarrazões apresentadas (id 75630490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, I e III e §2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal
local
da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c)
sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional
.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como visto do relatório,
o agravante alega que a hipótese discutida no paradigma REsp 1.812.301/SC (
Tema 1.046
) é distinta da que foi apresentada no recurso especial interposto nestes autos, porquanto aquele versa sobre honorários sucumbenciais de causas com condenações ou valores da causa de quantias vultosas, que, por consequência lógica, deveriam ter sido arbitrados conforme a regra geral esculpida no artigo 85, §2o, do CPC, enquanto este trata de condenação em valor ínfimo, em que se deve aplicar o previsto no §8o do referido artigo 85 do CPC, ou seja, fixar os horários de forma equitativa, em patamares aceitáveis, de modo a não desqualificar a advocacia.

No entanto, em análise ao REsp 1.812.301/SC (
Tema 1.046
), constata-se que a questão submetida a julgamento versa sobre
“a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”
.

Denota-se, portanto, que a despeito de o caso em concreto daquele feito não se coincidir com o destes autos, o que vincula o magistrado para efeito de aplicação da sistemática de precedentes qualificados é a tese a ser fixada, cuja
ratio decidendi
pode ser aplicada para os diversos critérios de fixação dos honorários advocatícios, abrangendo, assim, outras hipóteses que não aquela versada no paradigma.

Nesse contexto, tendo em vista que a matéria discutida no recurso especial de id 61355498 é a forma de fixação dos honorários advocatícios na hipótese de o montante da condenação ser baixo, isto é, se entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do respectivo
quantum
(art. 85, §2o, CPC) ou se mediante estipulação de um valor equitativo (art. 85, §8o, CPC), conclui-se que se encontra abrangida pela questão submetida a julgamento no
Tema 1.046
.

Aliás, esta Vice-Presidência admitiu o recurso especial interposto na Apelação 1040555-72.2019.8.11.0041, em caso análogo, ou seja, indenização de seguro DPVAT em que a parte alegou ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC, sustentando que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não teria ocorrido naquele caso, porquanto a condenação foi em quantia certa, no importe de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Assim, remetido o feito ao Superior Tribunal de Justiça, este identificou a controvérsia como
“possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015”,
associou-a à questão de direito afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.046
) nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC e determinou a devolução do feito a este Tribunal para que permaneça suspenso o recurso até a publicação do acórdão paradigma.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL No 1894265 - MT (2020/0231164-6)

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, no qual se discute, dentre outras matérias, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.

A questão de direito foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020, o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ, incluído por meio da Emenda Regimental n. 24, de 28/09/2016.

Salienta-se, por oportuno, que, após o pronunciamento desta Corte, o recurso especial deve ser analisado na forma prevista nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do CPC/2015.

Forte nessas razões, DETERMINO A DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que permaneça suspenso o recurso até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ e dos arts. 1.036, § 1o, e 1.037, II, ambos do CPC/2015”
.

(REsp 1894265 – MT, Decisão Monocrática, Relatora NANCY ANDRIGHI, 28/09/2020).

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada está em conformidade com a questão submetida a julgamento nos paradigmas
REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC (
Tema 1.046
), razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021